Tribunal: STF
Processo: ARE 1583234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE ORIUNDOS DE CONTRATO BANCÁRIO. EFEITOS DA TUTELA. ANTECIPAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30%. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 10.820/2003 A EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. TEMA 1085/STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos efetuados em sua conta corrente ao percentual de 30% da renda mensal, com restituição dos valores excedentes e aplicação de multa por descumprimento de liminar. No recurso, também se requereu, incidentalmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a limitação dos descontos bancários em conta corrente, com origem em contrato de empréstimo comum, ao percentual de 30% da remuneração mensal do consumidor; (ii) analisar se há fundamento para restituição dos valores descontados além desse limite.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A análise do pedido de tutela recursal não é conhecida, por ausência de requerimento autônomo dirigido ao relator, conforme exigido pelo art. 1.012, § 3º, I e II, do CPC, e jurisprudência reiterada do Tribunal.



    A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato bancário com consumidor final (arts. 2º e 3º do CDC).



    A revisão contratual no âmbito consumerista deve ser excepcional e fundamentada em abusividade ou ilegalidade na pactuação, o que não se verifica no caso.



    Os descontos em conta corrente relativos a empréstimos bancários comuns são lícitos, mesmo quando incidem sobre conta salário, desde que haja autorização expressa do consumidor, conforme decidido pelo STJ no Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP e outros).



    Inexistem provas nos autos de comprometimento do mínimo existencial do consumidor, condição indispensável à aplicação da disciplina do superendividamento (arts. 104-A e 104-B do CDC), tampouco se verifica conduta abusiva da instituição financeira.



    A ausência de impugnação específica às cláusulas contratuais afasta a possibilidade de revisão contratual, conforme a Súmula 381 do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso conhecido em parte e desprovido.



    Tese de julgamento:



    A limitação de 30% prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003 não se aplica a empréstimos bancários comuns com desconto em conta corrente, ainda que esta receba salário.



    A revisão contratual exige demonstração de abusividade ou comprometimento do mínimo existencial do consumidor, o que não se presume.



    A ausência de impugnação específica às cláusulas do contrato impede a análise de sua validade nos termos da Súmula 381 do STJ.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300, § 2º, 932, II, 1.012, § 3º, I e II, e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, 104-A e 104-B; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Decreto nº 11.150/2022, com redação do Decreto nº 11.567/2023.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP, REsp 1.872.441/SP (Tema 1085); STJ, Súmula 381; TJDFT, Acórdão 1998835, 0712412- 10.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 14.05.2025, DJe 27.05.2025."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 6º; 93, IX; e 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente